Tribunal: STF
Processo: MS 38470
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado pela Federação das Associações dos Aposentados e Pensionistas no Estado de Goiás - FAAPEGO contra ato jurisdicional proferido nos autos do recurso extraordinário n. 1.276.977, de relatoria do Ministro Nunes Marques.



    Em decisão anterior, de meu antecessor, Ministro Ricardo Lewandowski, negou-se seguimento ao presente mandado de segurança (documento eletrônico 12).



    A decisão terminativa foi objeto de embargos de declaração (documento eletrônico 16) e de agravo interno (documento eletrônico 22).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (documento eletrônico 18) e o agravo interno ainda não teve julgamento definitivo.



    Em 25/3/2024 o impetrante apresentou pedido de desistência nos seguintes termos:



    “FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NO ESTADO DE GOIÁS – FAAPEGO, por seu procurador signatário, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo impetrado contra ato praticado pelo Exmo. MINISTRO KASSIO NUNES MARQUES, vem, respeitosamente, com fulcro no art. 485, § 5º, do CPC, requerer a desistência da presente ação. Sinala-se, para tanto, que com o andamento e julgamento do Tema 1.102 da Repercussão Geral (RE 1.276.977), o mandamus perdera o seu objeto.” (documento eletrônico 25).



    Diante disso, considerando a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 530 de Repercussão Geral (“É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC/1973” - RE 669367/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Redator p/ acórdão Min. Rosa Weber, DJe de 30/10/2014), homologo o pedido de desistência formulado pelo impetrante.



    Por consequência, declaro extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII do Código de Processo Civil.



    Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Após, arquivem-se os autos.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator